Tribunal: TJBA
Processo: 8002770-04.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002770-04.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
GLAUBER CERQUEIRA MEIRELES, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

AGRAVADO: JUDITE GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANA CAMPOS SILVA, EDSON NEVES DA SILVA FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REITERAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I.
Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município executado em face de decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada. A referida objeção buscava a anulação de um acordo judicial homologado em 2018, sob a alegação de nulidades formais e materiais, bem como o reconhecimento de excesso de execução.
II.
Questão em discussão
A controvérsia central reside em aferir a correção da decisão de primeiro grau que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, com fundamento na ocorrência de preclusão consumativa, uma vez que as teses de nulidade do título executivo e de excesso de execução já haviam sido arguidas em Impugnação ao Cumprimento de Sentença anterior, a qual foi devidamente decidida e não foi objeto de recurso oportuno.
III.
Razões de decidir
A irresignação do Agravante não merece prosperar, porquanto a matéria deduzida na Exceção de Pré-Executividade encontra-se acobertada pelo manto da preclusão consumativa. O instituto da preclusão, previsto no artigo 507 do Código de Processo Civil, veda à parte a rediscussão, no curso do processo, de questões já decididas a cujo respeito não houve interposição de recurso cabível.
Conforme se depreende dos autos de origem, o Município Agravante já havia apresentado, em momento anterior, Impugnação ao Cumprimento de Sentença, na qual arguiu, de forma idêntica, a nulidade do acordo por ausência de autorização legislativa e de poderes do procurador, bem como o excesso de execução decorrente dos encargos pactuados. Tais teses foram expressamente analisadas e rejeitadas pela decisão interlocutória de ID 509572108, contra a qual o ente municipal não interpôs o recurso apropriado, permitindo que sobre ela se operasse a preclusão.
A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que mesmo as matérias de ordem pública, como as nulidades alegadas, submetem-se à preclusão
pro judicato
, não podendo ser reexaminadas quando já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional no mesmo processo. A reiteração das mesmas teses em uma nova peça de defesa, sob o rótulo de Exceção de Pré-Executividade, revela-se, portanto, processualmente inadmissível.
A conduta do Agravante, ao insistir em argumentos já rechaçados, configura resistência injustificada ao andamento do processo e o uso de expediente manifestamente protelatório, o que justifica a manutenção da multa por litigância de má-fé, aplicada com acerto pelo juízo de origem, com base nos incisos IV e VII do artigo 80 do Código de Processo Civil.
IV.
Dispositivo
Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.
Dispositivos relevantes citados: Artigos 80, IV e VII, 81, 105, 502, 505 e 507, todos do Código de Processo Civil/2015; Artigo 100 da Constituição Federal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8002770-04.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante Município de Gongogi e como agravada JUDITE GONCALVES DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(
Assinado eletronicamente)